Tribunal: TJSP
Processo: 2221221-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução penal. Pedido de retificação do cálculo de penas. Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 3/5 do crime equiparado a hediondo, para obtenção de progressão de regime. Pleito defensivo de aplicação do prazo de 40% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da Lei de Execuções Penais. Possibilidade. Paciente que ostenta reincidência de natureza comum. Prazo

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução penal. Pedido de retificação do cálculo de penas. Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 3/5 do crime equiparado a hediondo, para obtenção de progressão de regime. Pleito defensivo de aplicação do prazo de 40% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da Lei de Execuções Penais. Possibilidade. Paciente que ostenta reincidência de natureza comum. Prazo de 60% do cumprimento da pena, previsto no artigo 112, VII, da Lei de Execuções Penais, restrito aos agentes reincidentes na prática de crime hediondo. Ordem concedida.